Tribunal: STF
Processo: ARE 1488707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO — Utilidade pública — Valor da indenização — Importância fixada consoante conclusão de laudo pericial elaborado em boa técnica, distanciando-se dos interesses das partes — Método comparativo de imóveis de mesma característica da área desapropriada que se mostra correta para aferir o valor da justa indenização.



    CORREÇÃO MONETÁRIA — Aplicação da Lei n° 11.960/2009 para os consectários legais até o pronunciamento definitivo pelo, STF em incidente de repercussão geral (Tema 810) — Atualização monetária nestes termos até o trânsito em julgado — Reforma da decisão neste ponto.



    JUROS COMPENSATÓRIOS — Sentença que fixa índice de 12% ao ano sobre o valor da diferença entre o montante da indenização fixada e o valor da oferta e depósito complementar — Manutenção — Medida Provisória 1.577/97, que reduz o índice para 6%, aplicável somente no período compreendido entre 11.06.1997 e 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF — Inteligência da Súmula 408 do STJ.



    JUROS MORATÓRIOS SOBRE COMPENSATÓRIOS -Julgamento do REsp 1.118.103/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual o STJ firmou entendimento no sentido de que a data da expedição do precatório original é o termo ‘ad quem’ do cômputo dos juros compensatórios, enquanto que os juros moratórios incidirão a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido paga a indenização, em caso de inadimplência, o que impede sua cumulação.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e o total da indenização - Insurgência da expropriante - Base de cálculo - Súmula 141 do STJ - O artigo 27, § 1º do Decreto-lei n° 3.365/41, com a redação dada pela MP nº 2.027-43/2000 e suas reedições - Valor que se mostra condizente com as circunstâncias da ação.



    Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno do processo à 6ª Câmara julgadora em razão dos Temas nº 905 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 24).



    4. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, por outros fundamentos, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. Aplicação da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Existência de regramento específico para as ações de desapropriação. ACORDÃO MANTIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO.” (e-doc. 26, p. 2).



    5. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à inovação normativa constitucional. Necessidade de observância do art. 3º da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que, ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.” (e-doc. 30, p. 2).



    6. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, “caput” e inc. XXIV, e 102, § 2º, da Constituição da República. Diz contrariado o teor do julgamento da ADI nº 2.332/DF.



    6.1. Argumenta que “não foi observado pela Corte Bandeirante, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, mesmo após a oposição de embargos de declaração a respeito, já que o ‘decisum’ mantém a condenação em juros compensatórios, em percentual equivocado e sem a prévia necessidade de se verificar a condicionante fixada na interpretação constitucional” (e-doc. 32, p. 7).



    6.2. Pede “seja recebido e, após, provido o presente ‘Extraordinário’, para o fim de ser reformado o V. Acórdão (readequação) recorrido, nos termos do entendimento vinculaste em vigor (ADIN nº 2.332/DF), condicionando-se a condenação em juros compensatórios à existência de efetiva prova de perda de renda com a imissão provisória na posse, fixando-a, em caso de no percentual de 6% a.a., obedecidas as formalidades legais e de estilo” (e-doc. 32, p. 7).



    7. Instado a manifestar-se novamente, ante o Tema nº 126 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Órgão julgador de origem alterou em parte o acórdão recorrido, sem alteração no resultado, em acórdão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.111.829/SP, TEMA 126. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Na proposta de revisão da tese firmada no REsp 1.111.829/SP (Tema 126), o e. STJ decidiu: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97’. Na mesma ocasião, determinou-se o cancelamento da Súmula 408. Necessidade de alteração dos juros compensatórios para a razão de 6% ao ano. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.“ (e-doc. 36, p. 2).



    8. O agravante foi devidamente intimado do novo acórdão para eventual interposição de recurso (e-doc. 37), porém manteve-se inerte.



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos:



    “Em relação ao percentual dos juros compensatórios, reputo a ocorrência de ausência superveniente de interesse de recorrer por parte do recorrente (artigo 996, caput, do Código de Processo Civil), tendo em vista que o v. Acórdão proferido em reexame dos autos pela Turma Julgadora às fls. 448/452 decidiu conforme requerido. 



    Quanto à discussão acerca de perda efetiva da propriedade, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 432/439) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 39).



    10. O agravante argumenta que “a r. decisão monocrática afasta indevidamente tese recursal que solicitou a observância integral da ADIn nº 2.332, mantendo irregularmente o v. Acórdão vergastado, o qual não observa os pressupostos para a imposição de juros compensatórios em ação expropriatória. Matéria, puis, exclusivamente jurídica” (e-doc. 41, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. Transcrevo os fundamentos do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “Na proposta de revisão da tese firmada no REsp 1.111.829/SP (Tema 126), o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577197’.



     Na mesma ocasião, determinou-se o cancelamento da Súmula 408. 



    Em primeiro grau, julgou-se procedente o pedido para decretar a incorporação do imóvel ao patrimônio da expropriante. 



    Fixou-se a indenização no valor de R$ 237.960,00, válido para o mês de maio de 2015, com determinação de que, ‘a partir desta data incidirá correção monetária até o efetivo pagamento nos termos da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Cabíveis os juros compensatórios a partir da data da efetiva imissão na posse, tendo em vista a natureza ressarcitória desse instituto, relativa à perda da posse, sendo razoável que seja garantido, como indenização, sua perda, incidente sobre o saldo em aberto da indenização. E eles deverão ser calculados de acordo com a Súmula 618 do E. STF que estabelece o percentual de 12% ao ano por conta da suspensão, por inconstitucionalidade, dos pars. 1º, 2º e 4º, do art. 15-A da Lei de Desapropriações, pela ADin 2.332-2 Medida Cautelar do E. STF" (fls. 2991301). 



    Esta c. Câmara deu parcial provimento aos recursos voluntário e oficial, nos seguintes termos (fis. 349160): (...)



    Por se tratar de desapropriação que remonta ao ano de 2013, altera-se o percentual de juros compensatórios para 6% ao ano, nos termos do v. acórdão paradigma.” (e-doc. 36, p. 3-4).



    13. Tendo sido prolatado novo acórdão e indicados fundamentos diversos dos anteriores, houve intimação da parte recorrente para interposição de eventual recurso (e-doc. 37, p. 2), porém não se manifestou.



    14. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão integrativo proferido em juízo de retratação, que alterou os fundamentos do acórdão recorrido, apesar da manutenção do resultado, e da decisão agravada, configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    14.1. Ademais, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.



    15. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF: 



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    15.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso, Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.387.540-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 23/04/2024).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidor cujo cargo foi efetivamente transposto, mas que já recebeu os valores pretendidos. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Fundamento da decisão agravada não impugnado. Súmula 287/STF. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.287.794-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 18/04/2024).



    16. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a fixação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 12), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator